Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-67.2016.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001062-67.2016.8.14.0093

APELANTE: ELEYDIANE DE SOUZA PINTO, RONALD FELIPE PINTO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA MUNICIPAL E MOTOCICLETA DE PARTICULAR. CROQUI DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL DA MOTOCICLETA COM O VEÍCULO NA RODOVIA. AMBULÂNCIA ESTAVA NA SUA VIA. NÃO CONSEGUIU DESVIAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CNH VENCIDA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS NÃO FOI O FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eleydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada, movida em face do Município de Santarém Novo. O pedido de indenização decorre de acidente de trânsito envolvendo uma ambulância municipal e a motocicleta dos autores. A sentença considerou inexistente a responsabilidade civil do ente público, atribuindo a culpa exclusiva às vítimas, que atravessaram a via de forma inadequada, ocasionando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se há responsabilidade civil objetiva do Município de Santarém Novo pelo acidente de trânsito;

(ii) Determinar se a condução do veículo por motorista com CNH vencida configura fator de culpa concorrente ou agravante de responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta administrativa lesiva. No caso, o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

4. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram que a motocicleta das vítimas atravessou a via de forma inadequada, impossibilitando qualquer manobra evasiva por parte do condutor da ambulância municipal, configurando culpa exclusiva da vítima.

5. O motorista da ambulância com CNH vencida configura de fato infração administrativa, mas, por si só, não implica nexo causal direto com o acidente. O descumprimento de norma administrativa não se traduz automaticamente em culpa concorrente, pois não restou demonstrado que essa irregularidade influenciou na ocorrência da colisão.

6. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar quando há rompimento do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. A condução de veículo oficial por motorista com CNH vencida configura infração administrativa, mas não implica, por si só, culpa concorrente ou responsabilidade estatal, salvo se demonstrado o nexo causal entre essa irregularidade e o acidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Eleydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada em desfavor do Município de Santarém Novo, por acidente de trânsito envolvendo ambulância municipal e a motocicleta dos autores.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos não houve responsabilidade civil objetiva do Município de Santarém Novo, pois os autores que atravessaram a via de forma inadequada na rodovia, ocasionando o acidente de trânsito entre a ambulância e a motocicleta dos ofendidos, configurando assim culpa exclusiva da vítima.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelação aduzindo reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois o motorista da ambulância estava conduzindo o veículo em velocidade incompatível com o trecho da via, além de estar com a CNH vencida. Dessa forma, deve ser afastada a culpa exclusiva da vítima e aplicada a indenização por danos morais e materiais, visto os prejuízos acometidos aos autores.

O Município de Santarém Novo apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e o art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito e ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Santarém Novo frente ao acidente de trânsito que ocasionou prejuízos aos autores.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 25/12/2012, às 21h00,
os autores Elydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento estavam na motocicleta
marca Honda, modelo CG 150 Titan EX, cor preta, ano 2011, placa OBY-8145, chassi 9C2KC1660BR541061 trafegando no Km 33 da BR 316, em Santa Isabel do Pará,
quando trafegaram a rodovia e colidiram transversalmente com a ambulância do Município de Santarém

Novo
da marca Fiat, modelo Ducato MC, cor branca, ano 2010, tipo caminhonete, placa OFM-6053, chassi 93W245G34A2052139, que estava no sentido Belém-Castanhal, conforme croqui do Boletim de Acidente de Trânsito (ID 14384916 – fl. 02):

Embora louvável a tese argumentativa dos autores
, aduzindo que a ambulância estava com alta velocidade na via, que a CNH do motorista da ambulância estava vencida e que sofreram inúmeros prejuízos de ordem material e moral,
não merece prosperar os seus pleitos
. Vejamos.

Após análise detalhada dos boletins de ocorrência e boletins policiais,
a ambulância de fato estava na sua pista indo em direção a Belém, quando foi surpreendido com a motocicleta dos autores, não possuindo condições de desviar para evitar o acidente, ocasionando a colisão com escoriações na autora e seu filho
, com fratura na genitora e perda muscular na perna esquerda do menor, conforme laudos e prontuários médicos.

Além disso, sobre o fato do motorista da ambulância estar com a CNH vencida, de fato fora comprovado no Boletim de Acidente de Trânsito (ID 14384917 – fl. 03), onde o vencimento se deu no dia 06/09/2012, e segundo o CTB o motorista pode conduzir até 30 dias com CNH vencida, onde após esse período pode receber infração de transito gravíssima. Desta forma, passaram-se 80 dias entre o limite do vencimento até a data do acidente, todavia, apesar de ser infração administrativa, tal fator não foi determinante para a colisão entre os veículos. Assim, não gera culpa concorrente ou algum tipo de responsabilidade civil por parte do agente do Município de Santarém Novo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CNH VENCIDA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO.
DANOS MORAIS. QUANTIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO ADEQUADA AO CASO. PERDA EFETIVAMENTE SUPORTADA.

1. A não utilização de cinto de segurança pela vítima de acidente de trânsito e, ainda, a condução de veículo com a carteira de habilitação vencida não interferem no curso causal do evento danoso, de maneira que não configuram culpa concorrente, notadamente quando o ato ilícito tenha sido causado exclusivamente por motorista que descumpre norma de preferência de passagem em cruzamento em rodovia.
Precedentes do STJ e do TJES.

2. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar irrisório ou exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

3. Os danos materiais devem corresponder à perda efetivamente suportada pela parte, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ-ES - APL: 00037959420148080011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - EFEITO SUSPENSIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITAR - CDC - APLICABILIDADE -
CNH VENCIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
CONSERTO DO VEÍCULO - DEFERIMENTO - DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO - AUTORIZAÇÃO - ABATIMENTO DO REMANESCENTE PARA COMPLETAR DOZE MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.012 do CPC:
"A apelação terá efeito suspensivo"
- Não configura cerceamento de defesa a rejeição das teses contestatórias em razão da ausência de provas das ilações apresentadas. Trata-se da mera aplicação da distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual (art. 373 do CPC)- As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedoras, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC (STJ, AgRg no Ag 1215680/MA) - Para se excluir a cobertura do seguro é indispensável a prova de agravamento do risco em razão da infração constatada -
A direção de veículo automotor com a CNH vencida caracteriza infração administrativa, mas não é suficiente para atrair a culpabilidade do motorista para o sinistro de modo a afastar o direito ao seguro veicular contratado, porquanto não foi demonstrado o agravamento do risco
- Merece acolhimento a dedução da cota de participação prevista na cláusula 3.10 a do manual do associado, do valor total devido - Improcede o pedido de abatimento do valor equivalente a doze mensalidades, porquanto aludido requisito restringe-se às hipóteses de indenização integral a teor da cláusula 3.13 do manual do associado .

(TJ-MG - AC: 50301012020218130079, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023). (GRIFO).

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO
– ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE –
CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

2. A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro.

3. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

4. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021373620218110028, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024). (GRIFO).

A
culpa exclusiva da vítima é um instituto em que o dano é causado por conduta da própria vítima,
sendo excludente de responsabilidade civil da outra parte envolvida, assim,
rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo do ofendido
. No caso em questão, não ocorrera nenhuma comprovação de que o motorista da ambulância cometeu ato imprudente ou negligente para concorrer solidariamente com a vítima, sendo culpa exclusiva da mesma.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

CONFIGURAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com as normas estabelecidas no Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário que estejam presentes três elementos: a conduta humana, o dano e o nexo causal. Destaca-se que a culpa deve estar presente na conduta humana, sendo fundamento da obrigação de reparar o dano. Não havendo culpa, não há obrigação de reparar o dano, quebrando o liame entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

2. Destaca-se que a doutrina entende que a culpa exclusiva da vítima constitui verdadeira excludente de responsabilidade, isentando o agente da obrigação de reparar o dano sofrido pela vítima, uma vez que interfere diretamente no nexo causal, desvinculando a conduta do agente do dano praticado pela inexistência de culpa do suposto agressor, mas sim da culpa pela conduta da vítima.

3. Diante dos depoimentos testemunhais e do Boletim de Ocorrência do acidente, vislumbra-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença de todos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Isso porque, para que haja a responsabilidade é preciso que haja culpa, sem prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano, não bastando a existência do acidente de trânsito, sendo imprescindível a comprovação, de maneira induvidosa e clara, da culpa do agente.

4. Dessa forma, por tudo o que nos autos consta, observa-se que não houve demonstração de que a conduta perpetrada pelo condutor do caminhão, pertencente ao apelado, foi a causadora do acidente em tela, eis que verificada a culpa exclusiva da vítima, condutora da motocicleta, assim, não há que se falar na responsabilização vindicada no pedido inicial. Portanto, deve ser confirmada a sentença que declarou a improcedência do pedido inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00146047720138080012, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Eleydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025